Tribunal: TJSP
Processo: 1000197-50.2019.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação para condenar a obrigação de fazer e a indenizar por danos materiais e morais. Improcedência em primeiro grau.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Pretensão de juntada de mídia. Desnecessidade. Conjunto de elementos coligidos no processo que é suficiente ao julgamento antecipado da controvérsia. Preliminar afastada.

"Programa Uniesp

Ementa:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação para condenar a obrigação de fazer e a indenizar por danos materiais e morais. Improcedência em primeiro grau.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Pretensão de juntada de mídia. Desnecessidade. Conjunto de elementos coligidos no processo que é suficiente ao julgamento antecipado da controvérsia. Preliminar afastada.

"Programa Uniesp Paga". Instituição de ensino que assumiu compromisso de pagar o financiamento estudantil do aluno que concluísse o curso. "Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações FIES". Conteúdo informativo adequado.

Hipótese em que a autora não cumpriu suas obrigações contratuais. Cláusula expressa indicativa de que o descumprimento de quaisquer obrigações por parte da beneficiária ensejaria a desobrigação da instituição no pagamento do FIES.

Responsabilidade civil. Requisitos. Ausência de ilícito. Inexistência de danos morais e materiais decorrentes de conduta praticada pela ré. Dever de indenizar não caracterizado.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.